Tribunal: STF
Processo: SS 4679
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
Ementa: RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA PELO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.